Tribunal: TJMT
Processo: 1004051-24.2023.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004051-24.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE AILTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 551.424.861-53 (APELANTE), GRASIELLA AMANDA FEITOSA - CPF: 045.294.141-59 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1004051-24.2023.8.11.0010

APELANTE: JOSÉ AILTON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA
–
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA E CRÉDITO LIBERADO - MERA PRETENSÃO DE NULIDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 80 DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Restou incontroversa a contração do empréstimo na modalidade “Cartão de Crédito Consignado” entre as partes.

2 - No entanto, a
mera pretensão de declaração de nulidade contratual por si só, não configura má-fé. Portanto,
ausentes dos autos os requisitos/elementos necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé por parte do autor, neste tópico o
decisum
merece reforma.

3 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível interposto por
JOSÉ AILTON RODRIGUES DOS SANTOS
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato e Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BANCO BMG S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, bem como à multa no percentual de 8% do valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, conforme artigo 81 do CPC/15.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que no caso não restaram configurados os requisitos necessários para sua condenação em litigância de má-fé, visto que se trata de pessoa idosa e vulnerável, e além de ter apenas se utilizado dos meios jurídicos postos ao seu dispor na defesa de seus interesses, tentou de todas as formas resolver as dúvidas quanto à contratação de forma administrativa e esta não foi possível.

No mais, aduz que não atuou de forma culposa ou dolosa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença com a exclusão da sua condenação em litigância de má-fé e às verbas de sucumbência. Alternativamente a redução da multa.

Contrarrazões no ID nº 256341152, pela manutenção
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato e Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais
contra
BANCO BMG S.A
, ao argumento de que é beneficiário de pensão perante o INSS, consoante extrato de ID nº 256340659.

De acordo com a narrativa inicial, o apelante desconhece o Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 13727103 supostamente firmado com o banco apelado em 28/03/2018, com limite no valor de R$ 1.285,00, com previsão de desconto do valor mínimo da fatura diretamente de seu benefício previdenciário.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício de aposentadoria, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 234725158 sustentando a legitimidade do contrato, visto que de devidamente contratado pelo autor, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Laura Dorilêo Cândido
.

Inconformado, recorreu o autor, nos termos acima mencionados.

Pois bem.

De início de destacar que restou incontroverso nos autos tanto a contratação do empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado, consoante
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A E Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
no ID nº 256340679, quanto a liberação do crédito de R$ 3.931,57 a favor do autor, visto que sequer houve recurso desta quanto a tais fatos.

Com efeito, insurge-se o autor/apelante somente quanto à sua condenação em litigância de má-fé, por entender que no caso não restou configurado os requisitos autorizadores para tanto.

Procede a tese recursal, porquanto dispõe o artigo 80 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. ”

No caso dos autos, conforme acima relatado, a parte autora ajuizou a presente demanda pretendendo a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito em discussão.

Da análise detida das alegações contidas na impugnação à contestação, constata-se que em momento algum o apelante nega a contratação, visto que alega apenas que não recebeu o cartão e tampouco o crédito a ele inerente.

Ou seja, não consta dos autos nenhum dos requisitos do dispositivo acima mencionados a ensejar a condenação do autor em litigância de má-fé.

Destarte, ausentes dos autos os requisitos/elementos necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé por parte o autor, neste tópico o
decisum
merece reforma.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA REVOGOU GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais, é caso de concessão da gratuidade da justiça.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.”

(TJMT – RAC Nº 1001628-71.2021.8.11.0007, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, publicado no DJE 03/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTENTE CONDUTA DESLEAL OU ALTERAÇÃO DA VERDADE – MULTA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Considerando que em momento algum o autor nega a contratação ou afirma que não teria recebido o valor do empréstimo, assim como não alterou a verdade dos fatos, deve ser afastada a multa por litigância de má-fé, eis que o simples fato de os argumentos do requerente não serem acolhidos em primeira instância não conduz, inexoravelmente, à conclusão de que agiu com deslealdade processual. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800088-25.2021.8.12.0045, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 30/09/2022, p: 04/10/2022)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a condenação ao autor à multa por litigância de má-fé, permanecendo, no mais a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025